Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO N.: 0724246-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. AGRAVADO(A): CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 17789643), cuja data de pagamento (13/7/20) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (10/7/20). Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora